Tribunal: TJDFT
Processo: 0723982-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES. CREDORES CONCORRENTES. POSSIBILIDADE (ARTIGO 876, §5o, CPC). CONCORRÊNCIA DE INTERESSADOS. REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE ADJUDICANTES. LICITAÇÃO (ARTIGO 876, §6o, CPC). FINALIDADE DE SE BUSCAR O MELHOR PREÇO. VALOR OBTIDO NA EXPROPRIAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO AOS CREDORES CONFORME PREFERÊNCIA NO CONCURSO DE CREDORES (ARTIGOS 908 E 909, CPC). DECISÃO MANTIDA.
1. A questão acerca da possibilidade da adjudicação do imóvel (modalidade de expropriação do bem), assim como a necessidade de se respeitar os direitos dos credores concorrentes e o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC quando há pluralidade de interessados, já foram definidas nos autos, discussão que não comporta reabertura via o presente agravo de instrumento (art. 507, CPC). 1.1. O artigo 876, caput do CPC permite “ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. O § 5o do art 876 do CPC também considera legitimados ao exercício do direito de adjudicar, por exemplo, os “credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem”. Havendo pluralidade de interessados à adjudicação do bem, deve-se observar o disposto no §6o do artigo 876 do CPC acerca de eventual necessidade de instauração incidental de licitação entre os credores interessados. Referido procedimento é realizado mediante a apresentação pelos legitimados a adjudicar de suas propostas, e segue-se decisão relativa a quem deve ser contemplado com a adjudicação, observada a ordem de preferência disposta no §6o supracitado. 1.2. E a licitação entre os interessados a adjudicar o bem está em vias de instauração pelo julgador de origem, em observância ao que restou definido no agravo de instrumento n. 0703055-77.2022.8.07.0000.
2. O concurso singular de credores está previsto nos artigos 908 e 909 do CPC e não se confunde com a licitação entre os credores interessados em adjudicar o bem imóvel (§6o do artigo 876 do CPC). Concurso singular de credores é incidente processual com vistas a determinar uma ordem de preferência entre credores para o recebimento do dinheiro resultado da expropriação. E se tem como finalidade a satisfação de crédito com o dinheiro advindo da expropriação, insubsistente a pretensão de que seja instaurado antes da adjudicação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.